Tribunal: TJPA
Processo: 0804275-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10466 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804275-64.2020.8.14.0301

APELANTE: JOCELYM MESQUITA DE ARAUJO

APELADO: CONDOMINIO GREENVILLE RESIDENCE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODE JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804275-64.2020.8.14.0301

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE: JOCELYM MESQUITA DE ARAÚJO

ADVOGADO: HÉLIO DE BARROS FAVACHO ALVES – OAB/PA 5.612

APELADO: CONDOMÍNIO GREENVILLE RESIDENCE

ADVOGADA: LIENILDA MARIA CÂMARA DE SOUZA – OAB/PA 6.450

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO FORMAL REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. OBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de assembleia geral extraordinária do Condomínio Greenville Residence, realizada em 04/12/2019, sob alegação de vícios formais na convocação, consistentes na ausência de quórum e falha na notificação dos condôminos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a assembleia geral extraordinária foi convocada de forma irregular, em afronta às disposições da convenção condominial, ensejando sua nulidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abaixo-assinado apresentado por condôminos constitui mero requerimento dirigido ao síndico, sem efeitos convocatórios formais;

4. A convocação da assembleia foi realizada regularmente pela administração do condomínio, por meio de edital expedido com antecedência mínima de sete dias, conforme previsto na convenção;

5. A alegação de ilegitimidade de alguns subscritores do requerimento não compromete a validade da convocação, feita por autoridade competente;

6. Ausência de vício formal apto a ensejar a nulidade do ato assemblear;

7. A realização de auditoria contábil aprovada na assembleia não configura, por si só, prejuízo ao autor, podendo inclusive confirmar a regularidade das contas;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A convocação de assembleia geral extraordinária realizada pela administração do condomínio, com observância da convenção condominial e antecedência mínima exigida, é válida, ainda que precedida de requerimento de condôminos sem quórum deliberativo, não havendo nulidade quando inexistente prejuízo comprovado."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.348, I; Convenção Condominial, art. 39, §§ 1º e 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOCELYM MESQUITA DE ARAÚJO em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Anulação de Assembleia Geral Extraordinária c/c pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 24628084), o apelante sustenta a existência de vícios formais insanáveis na convocação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/12/2019, destacando: (a) a insuficiência do quórum mínimo de condôminos signatários do abaixo-assinado que originou a AGE e (b) a ausência de notificação regular e com a antecedência devida aos condôminos, em desacordo com a Convenção Condominial. Argumenta que o juízo de origem apreciou equivocadamente o mérito da deliberação assemblear e não o vício de forma da convocação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 24628092), pugnando pela manutenção da sentença, ao fundamento de que todos os requisitos legais e convencionais para convocação da AGE foram regularmente observados, inclusive com divulgação ampla e antecedência mínima de sete dias, em consonância com a convenção condominial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia a alegação de existência de vícios formais na convocação da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Greenville Residence realizada em 04/12/2019.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente as alegações das partes e as provas produzidas, concluindo pela regularidade formal do procedimento de convocação da assembleia.

Nos termos do art. 39, § 1º, “d” da Convenção do Condomínio, consta que o abaixo-assinado apresentado por condôminos não constituiu convocação oficial (id. 24628020), mas mero requerimento endereçado ao síndico que, dentro da sua competência, nos termos do art. 1.348, I do CCB, vinculado ao requerimento de 86 (oitenta e seis) moradores, convocou a assembleia geral, sendo posteriormente emitido edital regular pela administração condominial em 26/11/2019, com observância do prazo de antecedência legal de 7 (sete) dias.

A alegação de que alguns subscritores do abaixo-assinado não possuíam direito a voto não prospera, pois a convocação oficial partiu da administração, que designou assembleia para o dia 04/12/2019, mediante edital publicado nos meios ordinários de comunicação interna do condomínio (edital fixado na portaria, quadro de avisos e encaminhamento a todos moradores – e-mail e antecedência mínima de 07 dias), conforme previsto na convenção respectiva no § 2º do art. 39. Além disso, embora a parte apelante afirme que nem todas as assinaturas do abaixo-assinado eram de moradores com direito a voto, a afirmação não restou comprovada nos autos, incumbindo ao autor o ônus de impugnar especificamente as assinaturas que afirma não serem válidas para fins de atingir o quórum exigido.

A convocação foi realizada por edital
fixado na portaria, quadro de avisos e encaminhamento a todos moradores, conforme previsto na Convenção do Condomínio. O fato da empresa Super lógica ter enviado a convocação por e-mail,
datado do dia 26 de novembro de 2019, não invalida o ato, posto que se trata apenas de comunicação de assembleia, sem nenhum caráter decisório, cumprindo a finalidade do ato que é dar ciência aos condôminos,
inclusive, o autor/apelante visualizou a mensagem no dia do envio, conforme demonstram os comunicados da empresa Super lógica Condomínios (id nº 19056706), que presta serviço ao condomínio, salientando-se que o instrumento foi afixado no local de costume, observando a ampla publicação,
portanto, não restou provado nos autos qualquer prejuízo ao autor/apelante.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da assembleia, tendo em vista a inexistência de vícios formais aptos a macular a regularidade do ato convocatório.

Ressalto que a auditoria contábil tem como finalidade averiguar eventuais irregularidade nas contas do condomínio ou até mesmo a sua regularidade, portanto, a sua realização, em princípio, não configura prejuízo à parte autora, pois também poderá atestar a regularidade das contas, não havendo prejuízo comprovado nos autos.

Com efeito, ausente prova inequívoca de afronta à convenção condominial ou à legislação aplicável, a improcedência do pedido anulatório deve ser mantida.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2025